Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733363-93.2022.8.07.0001 RECORRENTES: VALMIR GOMES DA SILVA E BENITO BORGES FERNANDEZ RECORRIDO: INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITOS FEDERALIZADOS. PRECATÓRIOS. OMISSÃO INFORMAÇÃO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. As condições da ação, como é o caso da legitimidade ad causam, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. 2. À luz da teoria da aparência e da boa fé objetiva, mostra-se viável reconhecer a legitimidade passiva da parte, diante da participação pessoal e direta do réu nos fatos que servem de substrato à causa de pedir remota da demanda, bem como diante da alegada responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos prejuízos alegados. 3. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação. 4. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. 5. Há resolução de contrato bilateral, por violação da boa-fé objetiva, quando as provas documentais e testemunhais apontam que houve omissão intencional de informação essencial para a celebração do negócio jurídico, bem como que não houve cumprimento da obrigação contratualmente firmada por uma das partes, consistente na cessão de créditos federados livres e desembaraçados. Inteligência do artigo 147 do Código de Processo Civil. 6. Constatada violação a boa-fé contratual, o postulante tem direito potestativo à resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior ao da avença ora rescindido, nos termos do artigo 182 do Código Civil que, no caso, importa na devolução de todos os valores despendidos, além do ressarcimento do prejuízo, inclusive das multas recebidas com as tentativas frustradas de compensação tributária, cuja apuração de valores deve ocorrer em sede de liquidação de sentença por arbitramento. 7. Preliminar rejeitada. 8.Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto à omissão e contradição na análise da ilegitimidade passiva de Benito Borges Fernandez, omissão na análise da natureza do crédito cedido, omissão quanto à inexistência de dolo e erro de premissa na fundamentação da resolução contratual, e omissão quanto ao parecer jurídico da própria autora que subsidiava a aquisição dos direitos creditórios; b) artigos 147 e 182, ambos do Código Civil, defendendo a ausência do preenchimento dos requisitos legais do dolo previstos na legislação. Afirmam que não houve a subsunção dos fatos à norma. Indicam que houve contradição interna no julgado em relação à anulação e à resolução contratual por inadimplemento. Sustentam que a hipótese legal de resolução por inadimplemento não foi objeto da decisão de primeiro grau nem configurada no processo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HEYROVSKY TORRES RODRIGUES, OAB/DF 33.838 (ID 76381153). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 147 e 182, ambos do Código Civil, pois “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.878.333/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76381153. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015